Tribunal: TJDFT
Processo: 0712703-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712703-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JACIARA ARAUJO DE SOUSA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0702470-47.2021.8.07.0004, id 94951106). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 20/09/2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator